Tribunal: TJBA
Processo: 8027306-21.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-04
Data de publicação: 2022-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027306-21.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERBENA MARIA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JORGE CARDOSO registrado(a) civilmente como JORGE ELISIO CARDOSO NEVES

AGRAVADO: JOAO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. REFORMA. ANULAÇÃO DO ACORDO ENTABULADO NO BOJO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA SOBRE A DEMANDA ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DOLO, COAÇÃO OU FRAUDE NO ACORDO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SUSPENSIVIDADE PRETENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A agravante reclama, em suma, a necessidade de concessão de efeito suspensivo em seu favor, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão que determinou a desocupação voluntária, tendo em vista a existência de outras demandas em curso que vindicam direitos sobre o mesmo imóvel objeto da ação de despejo, notadamente a ação anulatória da sentença homologatória sobre a qual se sustenta o pleito de desocupação ora impugnado.

2. Constatado o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo entre as partes, na ação de despejo por falta de pagamento, a determinação do cumprimento da desocupação do imóvel é medida imperiosa.

3. Por outro lado, não houve, pela agravante, a juntada de qualquer informação, nos autos da ação de despejo, a respeito da propositura de ação anulatória do acordo homologado, de modo que o magistrado sequer fora provocado para sobre isso se manifestar no bojo da ação em evidência. Igualmente, nada se apresentou documentalmente a esse respeito, neste momento, a fim de fundamentar o presente pleito suspensivo. De observar-se que a demanda trata de direitos disponíveis envolvendo partes capazes e objeto lícito.

4. Ausente a aparência de bom direito nas alegações da autora de suposta ação anulatória de acordo homologado entre as partes, acertada a decisão que determina a desocupação voluntária do imóvel locado, sob pena do despejo forçado.
Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8027306-21.2022.8.05.0000
em que é agravante
VERBENA MARIA TEIXEIRA
e agravado
JOAO MARQUES DA SILVA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.